Tribunal: TJES
Processo: 5001021-63.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001021-63.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS APARECIDO ALVES
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA EM MAQUININHA. ESTORNO DOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5001021-63.2024.8.08.0008

RECORRENTE: DOUGLAS APARECIDO ALVES

RECORRIDO: BANCO C6 S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA EM MAQUININHA. ESTORNO DOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO EM PARTE.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pelo autor objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido o valor da segunda tentativa não foi estornado. Requer também a condenação da requerida em danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se o valor foi estornado e se os danos morais são cabíveis.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Assiste razão ao autor quanto à restituição dos danos materiais. A parte requerida não demonstrou que o segundo valor foi estornado, somente o primeiro, inclusive comprovando isso na contestação

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Portanto, a parte autora se desincumbiu de comprovar suas alegações, devendo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) ser estornado para sua conta. 2. No que tange os danos morais, entendo não serem cabíveis".

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 14 do CDC.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de “AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por
DOUGLAS APARECIDO ALVES
em face de
VISA BANCO C6 S.A
, pelo qual alega o requerente que ao proceder com uma compra junto a empresa Vodafone LTDA, foram realizadas duas tentativas com cartão de crédito, para a mesma compra, tendo sido uma rejeitada e estornada por ter ocorrida por aproximação e o valor ser alto (o primeiro no valor parcial do produto – R$ 5.000,00 - e o segundo no valor total.

Afirma que o lojista em questão cancelou a compra aos 11/07/2023 com devolução de parcial (R$ 5.000,00) por desistência, e requereu o estorno do valor, o que se finalizou aos 31/07/2023, porém, esse ressarcimento não foi efetuado, constando na fatura o dever de pagar 3 parcelas de R$ 1.682,55.

Nesta esteira, ajuizou a presente demanda objetivando a condenação da instituição financeira requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos materiais, a par da reparação moral no importe de R$ 10.000,00.

Em contestação, a requerida arguiu, em preliminar, sua ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, sustenta não possuir responsabilidade civil, pugnando, assim, pela improcedência dos pedidos inaugurais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10648489):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos constantes da exordial para:

A) CONDENAR o suplicado à devolução de R$ 47,61 (quarenta e sete reais e sessenta e um centavos), com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do pagamento, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária); e

B) JULGAR IMPROCEDENTE o pleito de indenização por danos morais.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Irresignada, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10648491), sustentando que o valor da segunda tentativa não foi estornado. Requer também a condenação da requerida em danos morais.

Contrarrazões ao ID 10648498.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95..

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Reconhece-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada no âmbito do Código de Defesa do Consumidor.

Assiste razão ao autor quanto à restituição dos danos materiais. A parte requerida não demonstrou que o segundo valor foi estornado, somente o primeiro, inclusive comprovando isso na contestação (id. 10648474).

Portanto, a parte autora se desincumbiu de comprovar suas alegações, devendo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) ser estornado para sua conta.

No que tange os danos morais, entendo não serem cabíveis.

Não se pode olvidar que tal circunstância não isenta a parte autora, ora recorrente, quanto à demonstração do efetivo prejuízo de ordem moral sofrido em razão dos fatos narrados na inicial, o que não vislumbro nos autos.

Sem outros elementos concretos, a questão debatida nos autos deriva, exclusivamente, da falha na prestação do serviço, solucionada com o estorno dos valores.

Dessa forma, não se vislumbra, na hipótese, qualquer ofensa aos direitos da personalidade ou submissão a situação vexatória, capaz de ensejar dano moral indenizável à autora/recorrente, mas mero aborrecimento do cotidiano.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada, somente, no tocante à restituição, na forma simples, do valor da segunda compra que não foi estornado, devendo a r. sentença ser mantida no mais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando o comando sentencial para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$5.000 (cinco mil reais), a título de danos materiais, com juros e correção a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso..

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

A meu ver, restou comprovado que, das duas compras no valor de R$ 5.047,61, apenas uma foi efetivamente cancelada pelo estabelecimento comercial. Logo, considerando que já foram estornados R$ 5.000,00, apenas R$ 47,61 devem ser restituídos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento aos recursos
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito